Tribunal: STF
Processo: HC 186852
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Flagrante. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1,07KG DE COCAÍNA E 763G DE MACONHA. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO RÉU. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de violação a dispositivos da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
    2. Segundo a moldura fática delineada pelo acórdão estadual, após informações de testemunhas acerca da participação do Agravante no delito de tráfico de drogas, as quais foram prestadas inclusive por seus familiares, a Polícia Militar dirigiu-se ao local, oportunidade na qual o próprio Acusado autorizou a entrada dos agentes policiais em sua residência.
    3. Não há falar em violação de domicílio se a entrada na residência é previamente autorizada pelo Réu. Precedentes.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 e 16 da Lei 10.826/2003. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso para diminuir a pena imposta para 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantido os demais termos da sentença.
    3. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, não admitido na origem. Na sequência, a Ministra Laurita Vaz, ao analisar o AREsp 1.607.468, desproveu o agravo. Interposto agravo regimental, a Sexta Turma do STJ, por unanimidade, negou provimento ao recurso.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que “a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais e da Colenda Sexta Turma da Corte Superior de Justiça está dissonante a decisões do Pretório Excelso, ocorrido no (RE 603.616/TO, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016). No presente caso percebe-se que a invasão do domicílio do paciente ocorreu a partir de informação anônima de que em sua casa ocorreria a prática do crime de tráfico de drogas, mas tal atuação policial não foi precedida de mínima investigação acerca de tais informações, a fim de se aferir se na referida residência acontecia mesmo tal delito”. Sustenta que, “ainda que tivesse havido suposta autorização de entrada, não havia qualquer motivo razoável previamente à chegada dos policiais que justificasse tal entrada, ou seja, não havia fundadas razões da ocorrência de tal delito no caso”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio de invasão de domicílio, bem como, de todas as que delas decorreram, e, consequentemente, absolver o paciente da conduta imputada na exordial acusatória, por ausência de comprovação acerca da materialidade delitiva”. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido. 
    8. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem, notadamente se se considerar a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que “[a] Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Transcrevo o inteiro teor da ementa do julgado:
    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” - Sem grifos no original.
    9. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616-AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. III - Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. IV - O acórdão da Quinta Turma do STJ está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena. V - In casu, deve ser repelida a alegação de nulidade do processo por cerceamento de defesa supostamente exercido pelo STJ, pois a tese, em verdade, foi devidamente analisada pela Corte Superior. VI - Agravo regimental a que se nega provimento” - Sem grifos no original.” (HC 168.038-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF, FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 603.616, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 280). 1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 2. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. Agravo interno a que se nega provimento” - Sem grifos no original.” (ARE 1.131.533-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)
    10. No caso, a autoridade impetrada não divergiu desse entendimento. Dou especial relevância às seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    (…) a partir da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, extrai-se que a Polícia Militar "recebeu informações de testemunhas, incluindo familiares do Réu, no sentido de que o Apelante seria auxiliado por traficantes fortes e conhecidos no Aglomerado Pedreira Prado Lopes, os quais dominam a atividade de tráfico no local, sendo que, em troca, Davi Ricardo Souza Leal realizaria funções nas referidas atividades criminosas voltadas para o comércio de drogas" (fl. 225, sem grifos no original). 
    Em razão destas informações, os agentes policiais se dirigiram à residência do Recorrente, sendo que "o Apelante Davi Ricardo Souza Leal, no momento da abordagem policial, autorizou a entrada dos milicianos na residência" (fl. 219, sem grifos no original). 
    Após a busca, foram encontrados "1.070g (um quilo e setenta gramas) de cocaína, acondicionado em 01 (um) tablete, bem como 763g (setecentos e sessenta e três gramas) de maconha, fracionados em 01(um) tablete e 01 (uma) porção" (fl. 227, sem grifos no original). 
    De fato, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há violação de domicílio quando o ingresso na residência é previamente autorizado pelo Acusado. 
    [...]”.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator